Tribunal: TJDFT
Processo: 0730895-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730895-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GELIARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GELIARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, parte autora, contra a r. decisão (ID 203313844) proferida pela 25a Vara Cível de Brasília, que, na ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada (processo n. 0723859-11.2023.8.07.0007), declarou a incompetência do Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar o presente feito, e, consequentemente, determina-se a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Mongaguá/SP, procedendo-se às comunicações pertinentes. A parte agravante (ID 62097954) alega que a empresa Ré, conforme certidão extraída do site da receita, está localizada em Brasília, possuindo sede no Setor Bancário Sul (SBS). Sustenta que o código de defesa do consumidor dispõe ser uma faculdade do consumidor o ajuizamento de ação no foro de seu domicílio, não excluindo deste a possibilidade de utilização da regra geral, que determina que o ajuizamento das ações ocorra no foro do domicílio do réu (art. 46 do CPC). Ao final, requer o efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para determinar liminarmente ao Juízo monocrático, a citação da agravada e o prosseguimento do feito até o julgamento do presente recurso. Ausência de preparo ante o pedido de gratuidade de Justiça. É o relato do necessário. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. A análise criteriosa do juiz acerca da concessão do benefício é necessária inclusive para não violar o princípio da isonomia ao conceder indevidamente o benefício àquele que dispõe de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, em evidente prejuízo àqueles que realmente precisam da gratuidade de justiça. Portanto, cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). A concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. As obrigações decorrentes de sua sucumbência, caso vencido o beneficiário, apenas ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e podem ser executadas nos cinco anos subsequentes, quando o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justiçou a gratuidade (§§ 2o 3o, art. 98, do CPC). No caso concreto, concedo à parte agravante o benefício da gratuidade de justiça em face da documentação juntada aos autos (ID 62753733, 62753734 e 62753736), que respalda suficientemente a hipossuficiência alegada. Anote-se. Passo ao exame do pedido liminar. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos elementos necessários para a concessão da tutela de urgência. O presente caso trata-se de demanda submetida ao Código de Defesa do Consumidor. Em que pese esse Código permitir ao consumidor o ajuizamento da ação no foro da sede da empresa ré com a finalidade de facilitar os mecanismos de sua defesa, constato que o autor possui domicílio em Mongaguá/SP. Deste modo, entendo que não é possível ao consumidor a escolha aleatória do foro competente para o recebimento da ação, devendo prevalecer as regras de direito processual civil em respeito ao princípio do Juiz Natural; sendo, por isso, competente para o processamento da ação o foro de seu domicílio. Conforme o entendimento desta E. Turma, “ocorre que o só fato de a parte agravada ter sede no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília.” (Acórdão 1881127, 07120033720248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se verifica a probabilidade do direito alegado, devendo ser mantida a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital